Tribunal: TJMT
Processo: 1006763-85.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1006763-85.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[RODRIGO DE ABREU - CPF: 041.949.641-60 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DOUTO JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS - MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DE PENAS –

SOMA DAS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO – EXECUÇÃO PRIMEIRAMENTE DA PENA MAIS GRAVE – PEDIDO DE NULIDADE DA DECISÃO OU AFASTAMENTO DA PENA DE DETENÇÃO DO CÁLCULO PENAL – DECISÃO FUNDAMENTADA E RESPALDADA EM JULGADO DO STJ – NULIDADE NÃO IDENTIFICADA – ARESTO DO TJMG – PRELIMINAR REJEITADA – REPRIMENDAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO – SOMA PARA DETERMINAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – ENTENDIMENTO DO STF, STJ E TJMT – PENA DE DETENÇÃO PRESERVADA NO CÁLCULO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – ACÓRDÃO DO TJDF – RECURSO DESPROVIDO.

Se a decisão questionada está devidamente fundamentada e respaldada em julgado do c. STJ, não se reconhece ausência de motivação (TJMG, AgExPe no 10686.07.20445-2/001).

“O art. 111 da Lei de Execução Penal estabelece que, em condenação por mais de um crime, para a determinação do regime de cumprimento considera-se o resultado da soma ou unificação das penas, independentemente de serem de detenção ou reclusão. [...].”
(STF, RHC no 118626/MS)

“A teor do art. 111 da Lei n. 7.210/1984, na unificação das penas, devem ser consideradas cumulativamente tanto as reprimendas de reclusão quanto as de detenção para efeito de fixação do regime prisional, porquanto constituem penas de mesma espécie, ou seja, ambas são penas privativas de liberdade. [...]. No caso, tratando-se de hipótese de unificação de penas, regida pelo art. 111 da Lei de Execução Penal, e não de fixação por sentença de regime inicial de cumprimento das reprimendas, em de concurso de infrações, situação em que são aplicáveis os arts. 69 e 76 do Código Penal, as reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena.”
(STJ, AgRg no HC no 661.201/SP; TJMT,

NU 0011504-82.2017.8.11.0015; NU 0008831-55.2005.8.11.0042)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF, RESE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1006763-85.2021.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

AGRAVANTE(S):

RODRIGO DE ABREU

AGRAVADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por RODRIGO DE ABREU contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de execução penal (SEEU NU 0005182-50.2015.8.11.0004), que

indeferiu o pedido de exclusão da pena detenção do cálculo penal, decorrente de condenações por roubo majorado [emprego de arma], tentativa de furto qualificado [rompimento de obstáculo, escalada e emprego de chave falsa], tentativa de roubo, dano qualificado [contra patrimônio do Estado], roubo majorado [emprego de arma e concurso de pessoas] e roubo majorado [concurso de pessoas], a pena unifica em 24 (vinte e quatro) anos, 9 (nove) meses e 6 (seis) dias

de reclusão – art. 157, § 2o, I, art. 155, § 4o, I, II, III, c/c art. 14, II, art. 157
, caput
, c/c art. 14, II, art. 163, parágrafo único, III, e art. 157, § 2o, I e II,

e art. 157, §2o, II , todos do CP

- (
https://seeu.pje.jus.br/seeu/
).

O agravante sustenta que as penas de reclusão e detenção não deveriam ser somadas, pois, no
“concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave”.

Pede provimento para que seja anulada a decisão agravada por ausência de fundamentação, ou afastada a condenação relativa à pena de detenção

do cálculo penal.

Prequestiona o art. 1o, III, art. 5o, LXVIII, art. 93, IX, todos da CF e art. 126 da LEP (ID 84356959 - fls. 32/37).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento (ID 84356959 – fls. 44/47).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 84356959 - fls. 41).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal manifesta-se pelo não conhecimento da preliminar. No mérito, pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – UNIFICAÇÃO DE PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR - NULIDADE DA DECISÃO ANTE A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – MOTIVAÇÃO SUCINTA NÃO SE CONFUNDE COM A FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, OU AINDA, COM FUNDAMENTAÇÃO CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA DEFESA – MAGISTRADO QUE DE FORMA RESUMIDA, BREVE E PRECISA ENFRENTOU A QUESTÃO POSTA EM JUÍZO, TRAZENDO AS RAZÕES PELAS QUAIS INDEFERIU O PEDIDO FORMULADO PELA DEFESA, INCLUSIVE COLACIONANDO DECISÃO RECENTE DE TRIBUNAL SUPERIOR A RESPEITO DO MESMO ASSUNTO – MÉRITO - PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO DE PISO AO ARGUMENTO DE QUE PARA FINS DE SOMATÓRIO DA REPRIMENDA, DEVEM SER SEPARADAS AS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO, DADA A NATUREZA DIVERSA DAS PENALIDADES – IMPROCEDÊNCIA – UNIFICAÇÃO QUE OBEDECEU AO DISPOSTO NO ART. 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – IRRELEVÂNCIA AO TRATAR DE PENAS DE RECLUSÃO E DE DETENÇÃO, SOBRETUDO POR POSSUÍREM A MESMA NATUREZA, QUAL SEJA, PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE – PRECEDENTES – DESPROVIMENTO.”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça - ID 85823457)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – (NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante argui a nulidade da decisão por falta de fundamentação (CF, art.93, IX).

O Juízo da Execução Penal proferiu a seguinte decisão:

“Anoto inicialmente que as penas de reclusão e detenção são da mesma natureza, qual seja, penas privativas de liberdade.

Logo, a meu ver, não há óbice na unificação de ambas para cumprimento simultâneo pelo reeducando.

Inclusive tal tese é abraçada pela jurisprudência reinante no Superior Tribunal de Justiça, conforme rememorado pela corte em decisão recente:

[...]. 1. O entendimento do acórdão do Tribunal de origem encontra-se em consonância com a atual jurisprudência desta Corte, no sentido de que deve o Juízo das Execuções, ao unificar as penas, considerar cumulativamente todas as condenações em curso do sentenciado, independente das reprimendas serem de reclusão ou detenção, pois ambas são modalidades de pena privativa de liberdade. [...], (AgRg no HC 613.194/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Posto isso, não acolho a impugnação defensiva no tocante ao cálculo de Ref. 41, mantendo inalterada unificação/soma das penas de reclusão e detenção.”
(Douglas Bernardes Romão, juiz de Direito – ID 84356959- fls.27).

Nesses limites objetivos, identifica-se que decisão questionada está devidamente fundamentada e respalda em julgado do c. STJ, razão pela qual não se reconhece ausência de motivação (TJMG, AgExPe no 10686.07.20445-2/001 - Relator: Des. Júlio Cesar Lorens -30.10.2017).

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante registra as seguintes condenações:

- 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão por roubo majorado pelo emprego de arma – art. 157, § 2o, I, do CP

–, ocorrido em 9.4.2013, na cidade de Barra do Garças/MT e transitado em julgado em 23.3.2015 (SEEU NU 0005182-50.2015.8.11.0004 e Ação Penal NU 3744-57.2013.811.0004/ Código 171132/Comarca de Barra do Garças);

- 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão por tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, escalada e emprego de chave falsa -

art. 155, § 4o, I, II, III, c/c art. 14, II, ambos

do CP –, praticado na data de 22.6.2014, na cidade de Pontal do Araguaia/MT, cuja sentença condenatória transitou em julgado em 5.2.2015 (SEEU NU 0005182-50.2015.8.11.0004

e Ação Penal NU 6580-66.2014.811.0004);

- 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão por

tentativa de roubo
-
art. 157,
caput,
c/c art. 14, II, ambos

do CP –, praticado no dia

12.10.2014, no Município de Piranhas/GO, com sentença condenatória transitada em julgado em 26.5.
2015 (
SEEU NU 0005182-50.2015.8.11.0004

e Ação Penal NU 0377304-04.2014.8.09.0125);

- 6 (seis) meses de detenção por dano qualificado contra o patrimônio do Estado – art. 163, parágrafo único, III, do CP –, ocorrido em 22.4.2016, na cidade de Barra do Garças/MT e transitado em julgado em 22.2.2017 (SEEU NU 0005182-50.2015.8.11.0004 e Ação Penal NU 4627-96.2016.8.11.0004);

- 10 (anos) anos, 5 (cinco) meses

e 6 (seis) dias de reclusão por roubo majorado [emprego de arma e concurso de pessoas] – art. 157, § 2o, I e II, do CP –, cometido em 7.4.2016, no Município de Barra do Garças/MT, cuja sentença condenatória transitou em julgado

em 8.6.2018 (SEEU NU 0005182-50.2015.8.11.0004

e Ação Penal NU 5263-62.2016.8.11.0004);

- 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão por roubo majorado pelo concurso de pessoas – art. 157, § 2o, II, do CP –, praticado em 6.4.2019,

no Município de Aragarças/GO e com intimação da sentença

pelo advogado do agravante em 15.3.2021 (SEEU NU 0005182-50.2015.8.11.0004

e

Ação Penal NU

43812-63.2019.8.09.0014 https://projudi.tjgo.jus.br/).

Pois bem.

O agravante possui 5 (cinco) condenações a pena de reclusão e 1 (uma) a pena de detenção [dano qualificado contra ao patrimônio estadual -

Ação Penal NU 4627-96.2016.8.11.0004].

Compete ao Juízo da Execução Penal reunir e valorar todas as condenações do reeducando, seja pena de detenção ou reclusão, para determinar o regime prisional, à luz do art. 111 da LEP.

A propósito, o entendimento do c. STF e c. STJ, respectivamente:

“O art. 111 da Lei de Execução Penal estabelece que, em condenação por mais de um crime, para a determinação do regime de cumprimento considera-se o resultado da soma ou unificação das penas, independentemente de serem de detenção ou reclusão. [...].”
(STF, RHC no 118626/MS – Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA – 2.12.2013)

“ A teor do art. 111 da Lei n. 7.210/1984, na unificação das penas, devem ser consideradas cumulativamente tanto as reprimendas de reclusão quanto as de detenção para efeito de fixação do regime prisional, porquanto constituem penas de mesma espécie, ou seja, ambas são penas privativas de liberdade. [...].
No caso, tratando-se de hipótese de unificação de penas, regida pelo art. 111 da Lei de Execução Penal, e não de fixação por sentença de regime inicial de cumprimento das reprimendas, em de concurso de infrações, situação em que são aplicáveis os arts. 69 e 76 do Código Penal, as reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena
.”

(STJ, AgRg no HC no 661.201/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 14.5.2021 - grifado)

No mesmo sentido, anotam-se julgados desta e. Primeira Câmara Criminal:

NU 0011504-82.2017.8.11.0015 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 11.6.2019; NU 0008831-55.2005.8.11.0042 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 12.5.2020.

Nessa vertente [legal e jurisprudencial], a pena de detenção deve ser preservada no cálculo de pena.

Quanto ao prequestionamento, consigna-se que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF, RESE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021